Tribunal: TJSP
Processo: 1501164-69.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ROUBO SIMPLES TENTADO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações das vítimas e depoimento do policial militar em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Inviável a desclassificação para furto. Grave ameaça demonstrada – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos patamares – Reincidência (1/6). Incabível o reconhecimento da

Ementa:
ROUBO SIMPLES TENTADO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações das vítimas e depoimento do policial militar em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Inviável a desclassificação para furto. Grave ameaça demonstrada – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos patamares – Reincidência (1/6). Incabível o reconhecimento da confissão espontânea. Precedente do STJ – Conatus. Redução na fração mínima (1/3) de acordo com o iter criminis percorrido – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, II) – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501164-69.2020.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante IGOR
COSTA SANTANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501164-69.2020.8.26.0536 -Voto no 13116
2
Apelação Criminal no 1501164-69.2020.8.26.0536
5a Vara Criminal da Comarca de Santos
Apelante: Igor Costa Santana
Apelado: Ministério Público
Magistrada sentenciante: Dra. Luciana Castello Chafick Miguel
Voto no 13116
ROUBO
SIMPLES
TENTADO

Configuração.
Materialidade e autoria comprovadas. Declarações das
vítimas e depoimento do policial militar em harmonia
com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada

Inviável a desclassificação para furto. Grave ameaça
demonstrada Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO
Bases nos
patamares

Reincidência
(1/6).
Incabível
o
reconhecimento da confissão espontânea. Precedente
do STJ
Conatus. Redução na fração mínima (1/3) de
acordo com o iter criminis percorrido
Regime inicial
fechado
Inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, II)

Apelo desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 279/285, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Igor Costa Santana como incurso no artigo 157, caput; c.c. 14,
II, do Código Penal, ao cumprimento de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10
(dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 07
(sete) dias-multa, no valor unitário mínimo. Mantida a prisão cautelar
processual. Custas ex lege, observada a gratuidade judiciária concedida.
Inconformado, o réu apelou postulando 1) a
desclassificação para o crime de furto, destacando que não há nos autos
qualquer prova de que a ação delituosa foi praticada com o uso de
violência ou grave ameaça à pessoa. Subsidiariamente, pugna 2) o
reconhecimento
da
atenuante da confissão espontânea e sua
compensação integral com a agravante da reincidência; 3) a incidência da
tentativa em sua fração máxima (2/3); e 4) a fixação de regime inicial
mais brando (fls. 324/335).
A
insurgência
foi
regularmente
processada
e
contrariada (fls. 339/345).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501164-69.2020.8.26.0536 -Voto no 13116
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 355/366).
É o relatório.
A irresignação não comporta acolhida.
Restou comprovado que Igor Costa Santana, no dia
10 de abril de 2020, por volta de 03h40, na avenida Bartolomeu de
Gusmão, no 53, na cidade e comarca de Santos, tentou subtrair, para si,
mediante grave ameaça, 01 (um) ovo de páscoa avaliado em R$ 70,00
(setenta reais), 49 (quarenta e nove) maços de cigarros da marca
Marlboro avaliados em R$ 343,00 (trezentos e quarenta e três reais) e 30
maços de cigarros da marca Chesterfield avaliados em R$ 210,00
(duzentos e dez reais), mercadorias de propriedade do 'Supermercado
Pão de Açúcar', somente não consumando o crime por circunstâncias
alheias à sua vontade.
A materialidade está consubstanciada na prisão em
flagrante (fls. 01/08), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição,
apreensão e entrega (fl. 09/10), relatório final (fls. 63/65), perícia do local
dos fatos (fls. 151/160) e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Igor negou a prática do roubo. Indagado, afirmou
que, no dia dos fatos, após subtrair objetos do supermercado, foi
surpreendido pelos funcionários do estabelecimento, que o colocaram 'de
volta para dentro' da loja. Assevera que 'em nenhum momento simulou
que estava armado' Tentou se evadir atirando-se em direção ao vidro
(mídia digital disponível no OneDrive).
A versão do apelante não se sustenta.
As vítimas J.M. da S. e L.F.B. da S. representantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501164-69.2020.8.26.0536 -Voto no 13116
4
do supermercado
declararam que, no dia apontado na inicial,
trabalhavam no turno da madrugada. Por volta de 03h15, retornando do
horário de descanso, ouviram barulhos advindos da porta de entrada do
estabelecimento, próximo ao balcão de atendimento. Ao verificarem,
subitamente se depararam com o réu, que estava de costas; Igor virou-
se, colocou a mão na cintura, anunciou que estava armado e disse para
'todo mundo ficar quieto'. Nesse momento, o réu levantou o casaco,
sendo possível constatar que não portava uma arma; assim, os
declarantes o detiveram e acionaram a polícia. Em seguida, já dentro do
supermercado, Igor se jogou contra o vidro para tentar se evadir;
detiveram-no novamente na esquina. O ovo de páscoa e os maços de
cigarros estavam separados do lado de fora da loja, dentro de uma sacola
preta. As vítimas reconheceram Igor em juízo (mídias disponíveis no
OneDrive).
Não se deslembre que a palavra do ofendido no crime
de roubo merece especial valor. Normalmente por desconhecer o autor
do crime, a vítima busca com suas declarações colaborar para apuração
da verdade, isenta de interesse escuso na punição gratuita e indevida de
inocentes. Confira-se:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO
CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA.
VIOLAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP E DO ART.
157, § 2o, I E II, DO CP. SUPOSTA ILEGALIDADE
NA CONDENAÇÃO CALCADA EM DEPOIMENTO
DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA
VÍTIMA QUE OSTENTA ESPECIAL RELEVÂNCIA,
MORMENTE
QUANDO
CORROBORADA
POR
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
PRECEDENTES DO STJ. ARESTO IMPUGNADO
QUE GUARDA PERFEITA HARMONIA COM A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501164-69.2020.8.26.0536 -Voto no 13116
5
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TESE DE
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ,
AgRg no AREsp no 1144160/DF, Sexta Turma,
Relator Ministro Sebastião Reis Junior, J. 28.11.2017,
DJe 04.12.2017. No mesmo sentido: STJ, HC no
100.909/DF, Quinta Turma, Relatora Ministra Laurita
Vaz,
DJe
08.05.2008;
TJSP,
Apelação
no
0009063-71.2014.8.26.0127, 10a Câmara de Direito
Criminal, Relator Francisco Bruno, J. 22.02.2018).
Corroborando, o policial militar Ronne Serafim de
Souza, responsável pelo atendimento da ocorrência, narrou os fatos de
forma coesa e segura. Foi acionado via COPOM para comparecer ao
local e, ao chegar ao supermercado, visualizou Igor reconhecido em
juízo já detido pelos funcionários. Havia maços de cigarros e um ovo de
páscoa dentro de uma sacola preta que fora separada pelo réu. Os
funcionários relataram-lhe que Igor adentrou no local por um 'buraco de
vidro' na porta de entrada. Indagado, o recorrente permaneceu em
silêncio (mídia digital disponível no OneDrive).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida
os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se
sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil
à comprovação delitiva, mormente na espécie dos
autos, em que, como assentado no aresto a quo,
inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
(AgRg no REsp no 1514101/SP, Relator Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501164-69.2020.8.26.0536 -Voto no 13116
6
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16.05.2017,
DJe 24.05.2017).
Nessa ótica, não há que se falar em desclassificação
para furto, pois as vítimas afirmaram categoricamente que o réu,
mediante grave ameaça
consistente no simulacro de arma
tentou
subtrair as mercadorias pertencentes ao 'Supermercado Pão de Açúcar',
somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua
vontade.
Tais elementares, ao revés do alegado, configuram, à
saciedade, o crime de roubo.
A título de exemplo:
(...) 3. A instância antecedente concluiu, de forma
motivada, que os recorrentes se valeram de grave
ameaça (emprego de arma) para subtrair bens da
vítima, elemento que basta para a configuração do
crime de roubo. 4. Ameaça nada mais é que a
intimidação de outrem, que, na hipótese de crime
de roubo, pode ser feita com emprego de arma,
com a sua simulação, ou até mesmo de forma
velada. (...) (STJ
REsp no 1294312/SE, Relator
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J.
25.10.2016, DJe 17.11.2016 g.n.).
Portanto, a prova colhida é suficiente e segura para
demonstrar a responsabilidade criminal de Igor pelo crime do artigo 157,
caput; c.c. 14, II, do Código Penal.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases ficaram assentadas nos patamares de 04

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501164-69.2020.8.26.0536 -Voto no 13116
7
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, as sanções foram exasperadas em
1/6 (um sexto) por força da reincidência (cf. F.A. de fls. 22/32,
complementada
pela
certidão
de
fls.
19/21

processo
no
0004871-17.2015.8.26.0562), obtendo-se 04 (quatro) anos e 08 (oito)
meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
Consigne-se não ser o caso de reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea. Além do apelante admitir somente a
subtração desprovida de grave ameaça vez que afirmou em juízo que
'em nenhum momento simulou que estava armado' a sentença também
não se valeu de suas declarações para reforçar o conjunto probatório
analisado acima, o que afasta a incidência do verbete da Súmula no 545
do STJ.
É esse o forte entendimento da Corte Superior:
PROCESSUAL
E
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO (1) IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2)
CONFISSÃO PARCIAL NÃO CONSIDERADA NA
CONDENAÇÃO.
NÃO
INCIDÊNCIA
DA
ATENUANTE.
LEGALIDADE.
(3)
REGIME
DE
CUMPRIMENTO DE PENA. ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. (4) WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2.
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal em
afastar a incidência da atenuante da confissão
espontânea nas hipóteses em que a confissão não
concorreu para a condenação do réu (...). 4. Writ não
conhecido. (HC 217.354/SP, Rel. Min.a Maria Thereza
De Assis Moura, Sexta Turma, J. 17.10.2013, DJe
29.10.2013 g.n.)
Na derradeira etapa, o MM. Juízo a quo reconheceu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501164-69.2020.8.26.0536 -Voto no 13116
8
tentativa e, levando em consideração o iter criminis percorrido
que
muito se aproximou da consumação, vez que a subtração somente não
se efetivou porque o réu foi surpreendido pelos funcionários do
supermercado, que o detiveram, e as mercadorias já se encontravam do
lado de fora do estabelecimento adequada a redução no coeficiente de
1/3 (um terço), resultando as penas definitivas em 03 (três) anos, 01
(um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 07 (sete) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
O regime inicial fechado deve ser mantido, pois – a
despeito da Súmula no 269 do STJ – a gravidade concreta da conduta –
retratada na ousadia, visto que o réu, ao ser surpreendido pelos
funcionários do estabelecimento comercial durante a execução do crime,
colocou a mão na cintura, anunciou estar armado e ameaçou-os – e a
recidiva desautorizam e incompatibilizam o estabelecimento de regime
prisional mais brando (cf. artigo 59, III; c.c. artigo 33, § 3o, do Código
Penal).
Nesse diapasão:
HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES TENTADO.
(...) 1. Não obstante a fixação da pena-base no
mínimo legalmente previsto e a imposição de
reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, verifica-se
que o regime fechado para o início do cumprimento
da sanção reclusiva se encontra devidamente
justificado com base nas peculiaridades do caso sub
examine, haja vista a reincidência específica do
paciente e a gravidade concreta do delito de roubo
perpetrado, razão pela qual não há constrangimento
ilegal a ser sanado pela via eleita. 2. Ordem
denegada. (STJ
HC no 183.250/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 07.02.2012,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501164-69.2020.8.26.0536 -Voto no 13116
9
DJe 21.03.2012).
Cumpridos,
nessa
quadra,
os
comandos
de
fundamentação das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF,
independentemente da quantificação da pena-base.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos (artigo 44, II, do CP).
Persistem os fundamentos da prisão preventiva
decretada em desfavor do réu, já ratificados na sentença (fl. 284) e agora
reforçados neste julgamento.
Nesse caminho segue a jurisprudência, exempli
gratia:
(...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...)
durante toda a instrução criminal, aguarde em
liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos
os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC no
89.824/MS
Rel. Ministro Ayres Britto
Dje.
28.08.2008; STJ
RHC no 111.421/RJ, Relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe
10.10.2019; RHC no 118.468/MG, Relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe
25.10.2019; RHC no 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge
Mussi Dje 20.03.2013).
Ex positis, nega-se provimento ao recurso.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator